Tribunal: TJMT
Processo: 1027083-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027083-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (EMBARGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

EMBARGANTE(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADO(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2. Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

EMBARGANTE(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADO(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
e
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 224424682, o qual deu provimento ao
Agravo de instrumento interposto por
ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
contra a decisão proferida no
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.8.11.0044 movido em desfavor dos ora embargantes,
após a realização da audiência de justificação prévia e do auto de constatação determinados pelo Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000, pelo que deferiu a liminar possessória para determinar que agravados requeridos se abstenham de praticar os atos ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da agravante, bem como de impedi-la de ter acesso ao imóvel em discussão, sob pena de multa no valor de R$20.000,00, com possibilidade de majoração no caso de renitência.

Afirmam que o aresto embargado incorreu em omissões e contradições.

Explanam que não detêm apenas o domínio, mas também a posse do lote de matrícula n. 10.867, que abrange uma área de 3.639,7392 hectares, devidamente registrado junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis, adquirido de Antônio Francisco de Carvalho, e que foi desmembrado de uma área maior, de 6.854,3781 hectares, que anteriormente integrava a “
Fazenda Nossa Senhora de Fátima”
, que agora se vê ameaçada.

Aduzem que o acervo probatório coligido aos autos de origem demonstra que o imóvel em deslinde faz parte da área maior, da
Fazenda Umuarama
, que abrange 27.060 hectares, localizada na área conhecida como “Entre Rios”, no município e Comarca de Paranatinga, que por sua vez é subdividida em diversos outros lotes, dotados de construções auxiliares como galpões, estruturas de confinamento, açudes e alojamentos para os trabalhadores, onde os embargantes mantêm atividades agropecuárias de forma ininterrupta ao longo do tempo.

Asseveram que, de igual modo, o aresto embargado nada disse acerca da sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório n. 1001129-78.2018.8.11.0044, promovida pela empresa embargante contra
JACIEL ALVES BUENO
,
ANTONIO SANTOS NETO
e
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
, que lhe assegurou a proteção possessória sobre a dita
Fazenda Umuarama
, que supostamente abrigaria o imóvel objeto dos embargos.

Pontuam que ao indeferir a liminar possessória, a decisão agravada analisou meticulosamente os depoimentos das testemunhas e demais provas apresentadas pelas partes, de maneira que o acórdão embargado estaria impondo verdadeiro ataque ao direito de posse dos verdadeiros proprietários e posseiros da área, que sejam, os embargantes.

Argumentam que o Agravo interposto se revelou manifestamente inepto, visto que as razões aduzidas seriam confusas e carentes de clareza e coesão, não tendo logrado demonstrar, de maneira substancial, os fatos constitutivos do direito da parte embargada.

Ponderam que, além do mais a controvérsia subjacente já encontrou resolução nesta Câmara, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000, cujo acórdão alcançou a autoridade da coisa julgada, sendo que a pretensão recursal da embargada, no tocante à posse, foi repetida em ambos os recursos, nos quais se perpetuaram os mesmos argumentos já anteriormente refutados, com exceção da questão relativa ao deslocamento de competência para a Vara de Direito Agrário de Cuiabá.

Sustentam que o acórdão embargado também evidencia patente omissão ao não deliberar sobre o deslocamento de competência da Juízo da Vara Única de Paranatinga para o da Vara de Direito Agrário de Cuiabá, revelando-se de substancial importância que esta Câmara enfrente a questão, haja vista que a tramita perante o juízo de origem outra demanda de interdito proibitório, promovida pelo primeiro embargante, onde as partes, causa petendi e pretensões são idênticas às da subsequente demanda movida pela embargada.

Defendem, ademais, ser indispensável que estra Câmara se pronuncie de forma expressa acerca da competência deste Órgão Julgador para resolver questões que não foram objeto de análise pelo juízo singular, evitando-se, assim, a ocorrência de supressão de instância, na medida em que controvérsia corrente diz respeito exclusivamente à verificação da existência ou ausência dos requisitos elencados no art. 927, do CPC/15.

Esquematizam, de forma resumida, as seguintes possíveis contradições e omissões do julgado embargado:

I – CONTRADIÇÕES
:

1. Posse e domínio sobre o bem litigioso.
O acórdão não teria apreciou adequadamente as provas de posse mansa e pacífica dos embargantes, incorrendo em afronta ao art. 1.210 do CC/202 e art. 373, I, do CPC/15;

2. RAI e a Supressão de Instância.
O acórdão teria reconhecido a posse da embargada sem provas substanciais, com violação ao art. 489, §1o, IV, e 502, ambos do CPC/15;

3. Alegação de usurpação da posse.
Haveria uma contradição entre as alegações da embargada e as provas de posse pelos embargantes, acarretando em afronta ao art. 561 do CPC/15.

4. Decisão sobre tutela de urgência.
A decisão de primeira instância foi desconsiderada sem que houvesse nova fundamentação, violando, assim, o art. 932, III, do CPC/15;

5. Autoridade da coisa julgada em relação ao primeiro RAI n. 1017128-33.2023.8.11.0000.
A preclusão temporal e autoridade de coisa julgada relativas ao desprovimento do primeiro Agravo não teriam sido respeitadas, violando as normas dos artigos 502, 503, §1o e 507, todos do CPC/15.

II-

OMISSÕES
:

1. Deslocamento de competência
. Não teria havido deliberação sobre a competência do juízo agrário, implicando em afronta ao art. 44 do CPC/15.

2. Questões não decididas pelo juízo singular
. O acórdão não considerou a limitação de analisar questões não decididas na origem, implicando em infração aos artigos 10 e 927, ambos do CPC/15.

3. Evidências supervenientes.
Não teriam sido consideradas as novas evidências contrárias à posse da embargada, com violação ao art. 1.196 do CC/2002 e art. 502 do CPC/15.

4. Necessidade de fundamentação jurídica.
A fundamentação jurídica e a má-fé da embargada não foram questionadas, com clara afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento das supostas omissões e contradições suscitadas, de modo a negar provimento ao Agravo interposto pela parte embargada.

Contrarrazões de ID. n. 230638199, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, ao contrário do que tentam fazer crer os embargantes, nenhum dos pontos acima elencados como omissos deixou de ser enfrentado de forma motivada.

Ao contrário, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu (i) pelo equívoco da decisão singular agravada no respeitante à declinação da competência para a Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital, a ensejar sua reforma; (ii) pela inocorrência de preclusão e/ou coisa julgada oriunda do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000
; (iii) pela inocorrência de decisão surpresa; (iv) pelo reconhecimento do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 por parte da agravante embargada, tendo nesse ponto, inclusive, indicado as razões de tal conclusão, inclusive com base nas declarações das testemunhas ouvidas em audiência de justificação; (v) pela alta probabilidade de o antecessor dos agravados embargantes terem adulterado fraudulentamente a matrícula imobiliária em que se arrima o recorrido para sustentar a sua propriedade de posse sobre a área litigiosa.

Senão vejamos:

“[...]

Da preclusão

decorrente da estabilização do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000

Suscitam os agravados

a estabilização da decisão proferida no âmbito do recurso de Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000 anteriormente interposto pela autora, no qual teria restado preclusa a questão relativa à liminar possessória.

No entanto, não há se falar em preclusão à medida em que na parte dispositiva do acórdão que deu parcial provimento ao AI n. 1017128-33.2023.8.11.0000 foi determinado que (i) o magistrado condutor do feito procedesse à realização de audiência de justificação prévia, a ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como (ii) fossem designados dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um auto de constatação de modo a trazer elementos para a verificação dos requisitos do art.561 do CPC/15 –
‘devendo o juízo singular, logo em seguida, fazer um reexame do pedido de proteção liminar de posse.’

Assim, com a nova decisão, proferida
a posteriori
da colheita de novos indícios, o juízo singular pode perfeitamente reavaliar os novos fundamentos trazidos na decisão mais recente, acerca dos quais não há se falar em coisa julgada.

Com isso, fica também rejeitada essa segunda prefacial.-

Da nulidade da liminar recursal

Pondera, ainda, que a decisão monocrática de ID. n. 193232694, da lavra dessa relatora que, deferiu a liminar recursal para determinar que os recorridos réus se abstivessem de praticar os atos de ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da autora, seria nula por clara afronta ao art.10 do CPC/15, o qual vedaria a exposição de fundamento surpresa.

Todavia, na linha da jurisprudência do STJ,
‘não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.’
(AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Do mérito recursal.

Em relação ao mérito recursal, deve ser acolhido o recurso.

No que diz respeito à declinação da competência do juízo de origem para o da Vara Especializada de Direito Agrário, não há dúvida de que a decisão agravada deve ser reformada, vez que, para assim decidir, o juízo singular partiu de um eventual e hipotético conflito agrário a se instalar diante da existência de uma associação local, cuja atuação seria o cadastramento de pessoas que, em tese, pretendem ocupar a área da
Fazenda Umuarama
.

Ocorre, entretanto, que não indicada por ora qualquer evidência de que exista, concretamente, um conflito coletivo de terras já instaurado, a indicar a necessidade da atração da competência da vara especializada, mesmo porque, além de a
actio
originária ter por objeto a proteção possessória específica sobre a área da
Fazenda Três Rios
, referida demanda traz no seu polo ativo apenas a agravante e, no passivo, a empresa recorrida e seu respectivo representante, não ficando evidenciada a pluralidade de partes reclamada pelo Provimento n. 004/2008/CM e pela Resolução n. 006/2014/TP.

Além do mais, a lide é disputada individualmente entre as partes, não estando a postulação inicial fundada em uma composse ou mesmo em ocupação da área litigiosa através de grupos, de maneira que o fato de a ré agravada estar litigando com terceiras pessoal por área que em nada coincide com a dos autos, inexistindo razões plausíveis para o deslocamento de competência.

De igual sorte, no que tange à postulação pela proteção possessória liminar em favor da parte agravante o recurso também prospera.

Isto porque, verifica-se que o agravado já ajuizou anteriormente a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000539-28.2023.8.11.0044 em face da ora recorrente, sendo a liminar possessória indeferida em duas oportunidades, por não restarem demonstrados os requisitos para tanto, e contra as quais não há notícia que tenha sido oposto qualquer recurso.

Desta feita, o indeferimento da liminar possessória em favor da agravante levaria a um quadro fático perigoso, à medida em que se nem uma, nem outra parte puderem exercer a posse sobre a aludida área por uma intervenção judicial, restaria aos litigantes a autotutela, na qual prevalece sempre lei do mais forte.

Mas não é só.

Ao ser ouvida por ocasião da audiência de justificação prévia, a testemunha
JUNECÉLIO MARQUES DE MOURA
, construtor contratado no mês de junho de 2023, para fazer um barracão na área cuja posse é invocada pela autora agravante, consignou que no ano anterior já havia sido contratado pela autora para reconstruir a ponte que havia sido destruída, justamente para que a agravante pudesse acessar o imóvel cuja posse se disputa.

De igual modo, na mesma ocasião a testemunha
OSMAR SPERANDIO
afirmou ao juízo que, ao menos até o
ano de 2013
– quando firmou um negócio para a aquisição de uma parte da área maior que integrava o imóvel litigioso – a agravante exerceu efetivamente a posse da área em questão, embora não tenha sabido dizer se depois disso a posse foi exercida, por não mais ter ido até a área.

Além disso, a narrativa recursal ganha verossimilhança no fato de que o preâmbulo da matrícula n. 10.867 do CRI de Paranatinga (ID. n. 118345407 – Pág. 942/950 – do qual o Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
era, coincidentemente, o oficial registrador
– evidencia que tal matrícula foi aberta para formalizar a retificação extrajudicial da área do imóvel matriculado no mesmo CRI sob o n. 5.155, de 3.049,00 hectares para generosos 6.854,34 hectares!!!
.

Aliás, como já ressaltado anteriormente, pesa contra o mesmo oficial registrador outras tantas acusações de atuação fraudulenta na referida serventia registral, o que empresta ainda mais credibilidade à tese recursal.

De igual maneira, milita também em favor da agravante o comportamento contraditório do preposto da empresa agravada (Sr.
Roberto Ramires
), tal como registrado nas sucessivas atas notariais carreadas aos autos originários, já que a serventuária encarregada da diligência que os confeccionou, consignou que o mencionado encarregado afirmou, de início, que liberaria a passagem recorrente e de sua filha pela porteira colocada na estrada de acesso à propriedade, inclusive entregando-lhe cópia das chaves do respectivo cadeado, para, mais tarde, obstar essa passagem.

Ora, se em algum momento, o encarregado da recorrida entregou chaves do cadeado à agravante é porque, de algum modo, reconhece que esta tem uma propriedade ou uma área de posse depois da porteira.

Por fim, insta consignar que as demais teses defensivas suscitadas pelos agravados no agravo interno e nas contrarrazões não podem ser confirmadas nessa quadra processual.

À uma, porque demandam corroboração durante a instrução processual.

À duas, porquanto ainda não enfrentadas pelo juízo singular, de maneira que qualquer avanço desse juízo
ad quem
sobre tais teses implicaria em uma subversão do princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância

No mais, de se reconhecer que todas essas provas e elementos indiciários somados recomendam a confirmação da liminar recursal que deferiu a tutela possessória postulada para determinar que os agravados se abstivessem de praticar os atos ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da agravante, bem como de impedi-la de ter acesso ao imóvel em discussão.” (ID. n. 224424682 - Pág. 8/12)

Além disso, cumpre destacar que, embora os agravados afirmem que o aresto embargado deixou de observar a sentença proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001129-78.2018.8.11.0044, promovida pela empresa embargante contra
JACIEL ALVES BUENO
,
ANTONIO SANTOS NETO
e
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
, que lhe teria assegurado a proteção possessória sobre a
Fazenda Umuarama
, o fato é que não se trouxe qualquer evidência de que as áreas cujas posses se disputa sejam as mesmas.

Ao contrário, as parcas informações que existem nos autos a esse respeito indicam que as áreas não coincidem.

Afinal, enquanto na ação originária (Proc. n. 1001527-49.2023.8.11.0044) se discute a posse sobre uma área de 3.751,731 hectares, matriculada no CRI do 1o Ofício de Paranatinga sob o n. 565, denominada
Fazenda Três Rios
, desmembrada de uma área maior, de 6.801 hectares, matriculada originalmente no CRI do 6o Ofício da Capital sob o n. 31.918, e que, em 13/10/1999, recebeu nova matrícula, de n. 6.171 do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, o imóvel da mencionada
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001129-78.2018.8.11.0044 refere-se a uma área de 2.951ha objeto da matrícula 2.090 do CRI.

Assim, à míngua de evidências de que aludidas áreas coincidam, a sentença proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001129-78.2018.8.11.0044 em nada vincula a ação possessória originária.

Ademais, ainda que assim não o fosse, e houvesse alguma evidência de que as áreas são as mesmas, não se pode olvidar que a sentença

que
julgou procedentes os pedidos iniciais ainda não foi julgada definitivamente.

Destaque-se, ainda, que conquanto os embargantes sugiram genericamente que o aresto embargado poderia ter incorrido em supressão de instância, não se indicou concretamente em que ponto teria havido a violação do princípio do duplo grau de jurisdição ou a extrapolação da jurisdição desse juízo
ad quem
.

Vale ainda dizer que, por sua vez,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

De igual maneira,
“os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008954-19.2017.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 24/11/2020)

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025